Tribunal: TJDFT
Processo: 0726054-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726054-24.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Wilmar da Cruz Montes Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S. A. contra decisão do juízo da 24 Vara Cível de Brasília (Id 130573889 do processo de referência), na liquidação provisória de sentença requerida por Wilmar da Cruz Montes em desfavor do ora agravante, processo n. 0704460-48.2022.8.07.0001. Pela decisão de Id 38137085 foi indeferido pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No pronunciamento de Id 40863578 foi oportunizado às partes se manifestar quanto a possível incompetência do TJDFT para julgar a causa, uma vez que (i) o autor tem domicílio em Santa Helena de Goiás/GO; (ii) as cédulas de crédito rural foram emitidas no mesmo município; e (iii) essa localidade está indicada como praça de pagamento da obrigação (Id 115266348 pp. 1-14, do processo de referência). O autor, ora agravado, peticionou ao Id 41155074. O Banco do Brasil apresentou as petições de Id 41155087 e Id 41573481. É o breve relatório. Decido. Em consulta ao andamento processual do PJe de 1o Grau verifica-se que em 9/11/2022, próximo passado, o magistrado a quo proferiu decisão pela qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Santa Helena de Goiás – GO (Id 141999904 do processo de referência). Sendo assim, diante da possível perda superveniente de interesse recursal, uma vez mais, intime-se o recorrente, Banco do Brasil S.A., quanto ao seu interesse no prosseguimento do agravo de instrumento. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora